Tribunal: CARF
Processo: 10725.001831/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.001831/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.890 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA HELENA ALEXANDRE ASSED BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À PREVIDÊNCIA
OFICIAL. ANO-CALENDÁRIO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
Poderão ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do
art. 8o, II, d, da Lei no 9.250/95, recolhidas no mesmo exercício, sendo vedada
a dedução ou compensação dos recolhimentos que se refiram à ano-calendário
posterior ou diverso ao que originou o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 1.907,87, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.756,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 950,85
(fls. 6/9).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001831/2008-42
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001831/2008-42

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 09-30.364, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 26/29):
A contribuinte acima identificada insurgiu-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento de folhas 04 a 06, relativa ao ano-calendário 2005, da qual
tomou ciência em 20/06/2008, que apurou crédito tributário total de R$ 1.907,87.
Motivou o lançamento a constatação de dedução indevida de despesas médicas, por
falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução, no valor de R$
12.756,00.
Na complementação da descrição dos fatos, consta que foram integralmente
desconsiderados os valores informados a título de Despesas Médicas, com relação à
seguinte instituição/empresa abaixo relacionadas:
- Sul América Companhia de Seguro Saúde - R$ 10.710,00, ausência de comprovação
de que as despesas médicas tenham sido desembolsadas pela contribuinte pessoa física,
pois as cópias dos comprovantes de pagamento encontram-se em nome da empresa Info
Consultoria Ltda. Ademais os referidos comprovantes não trazem a informação de quem
seriam os beneficiários/participantes do plano de saúde.
Inconformada, a interessada apresentou impugnação em 30/06/2008, alegando, em
síntese, que:
1. a pessoa encarregada da elaboração da declaração, por um lapso, fez constar a
despesa acima referenciada (Info Consultoria Ltda.), mas que vai solicitar da
empresa Sul América Cia de Seguro Saúde para que conste seu nome no
próximo exercício.
Por fim, apresenta sucinta planilha em que informa os seguintes valores:
Receitas: R$ 30.104,64
Deduções: Contribuição à Previdência Oficial: R$ 3.311,52
Base de Cálculo: 26.793,12
Imposto Devido: R$ 1.923,76
Imposto Retido na Fonte: R$ 1.743,72;
Imposto a Pagar: R$ 180,04
Para instruir o pleito, apresentou somente a planilha de folha 03.
Foram anexadas as telas de consulta de folhas 20/21 para instrução processual.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação apresentada, por falta de impugnação específica em relação às despesas lançadas.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão em 02/08/2010 (fls. 33), a contribuinte, em 30/08/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 34), alegando a ocorrência de erro material diante da ausência de
declaração das contribuições à previdência oficial realizadas no ano-calendário de 2006, cuja
dedução está expressamente autorizada pela legislação vigente, requerendo, ao final, que o valor
a pagar oriundo das glosas com as despesas médicas não impugnadas seja compensado com o
valor pago a maior pela falta de dedução das contribuições ao INSS em 2006.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 35/54.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001831/2008-42

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas – Do pedido de compensação
formulado com contribuições à previdência oficial recolhidas no ano-calendário de 2006:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve o
lançamento em relação às despesas médicas declaradas e não comprovados os respectivos
dispêndios, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise processual, com
especial destaque para o pedido de compensação das despesas glosadas com os recolhimentos de
contribuição à previdência oficial por ela realizadas no ano-calendário de 2006, exercício de
2007.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 26/29) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 6/9), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações contundentes e
hábeis a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se exclusivamente em requerer
que crédito tributário apurado alusivo à glosa das despesas médicas não impugnadas seja
compensado com as contribuições à previdência oficial não declaradas relativas ao ano-
calendário de 2006 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 28/29), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Versam os autos sobre glosa de despesas médicas no valor total de R$ 12.756,00.
Na peça impugnatória, a interessada não tece assertivas contra a lavratura da
Notificação de Lançamento. Apenas explica que para um próximo exercício irá
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001831/2008-42

solicitar que conste seu nome no Plano de Saúde da Sul América Cia de Seguro
Saúde.
(...)
Dessa forma, restando silente a impugnante no que se refere às citadas glosas, torna-se
tal matéria incontroversa e definitiva, não se sujeitando a recurso na esfera
administrativa, devendo ser efetuada sua cobrança imediata.
(...)
Como se observa, a pretensão do impugnante em retificar sua Declaração de Ajuste
Anual, não pode ser acolhida, porquanto já, inclusive, notificada do lançamento de
ofício. Melhor explicando: o que a contribuinte pleiteia é apenas retificação de
declaração. Por oportuno, é de deixar claro que falece competência a esta julgadora para
efetuar a retificação de declaração solicitada pela interessada.
Resumindo: observa-se, da impugnação apresentada pela interessada, que não há
qualquer ponto de discordância, pois requer apenas retificação de declaração em
relação à inclusão de nova dedução não informada anteriormente na declaração de
ajuste anual (não passível de análise na fase de julgamento).
De fato, não há como prover o pedido de compensação formulado. As
contribuições previdenciárias recolhidas no ano-calendário de 2006, trazidas nesta seara
instruindo a peça recursal, não podem ser utilizadas retroagindo ao ano-calendário de 2005,
que foi objeto do procedimento de revisão fiscal onde originou o lançamento objurgado, restando
glosadas as despesas médicas declaradas e sequer impugnadas pela Recorrente.
Por fim, e corroborando o acerto da decisão recorrida, vale registrar que a
autuação rege-se por expressa determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e
obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração
de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir
declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2005, exercício 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital